Tribunal: CARF
Processo: 11080.724804/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO E COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero e com crédito presumido geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica (movimentação de insumos e produtos acabados dentro da fábrica) é passível de creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR 22/2021. POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724804/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO E COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero e
com crédito presumido geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos.
CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização
na atividade desempenhada pela pessoa jurídica (movimentação de insumos e
produtos acabados dentro da fábrica) é passível de creditamento na forma do
art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA
CODAR 22/2021. POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer
PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo
Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios,
na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724804/2011-32
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: i) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter as
seguintes glosas: i.1) rubricas 300581 (combustíveis, lubrificantes, gás), 300583 (materiais
auxiliares de consumo), 300604 (uniformes, equipamentos de segurança), 311271 (materiais
indiretos, controle de pragas), 311273 (materiais indiretos, controle de pragas) e 311711 (paletes,
contentores), reconhecidas como insumos em diligência fiscal realizada; i.2) reverter a glosa
referente a gastos com a locação de empilhadeiras; e i.3) aplicar a Selic aos créditos de
ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, nos termos da Nota CODAR 22/2021.
As conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro
(Suplente Convocada) e Thais de Laurentiis Galkowicz davam provimento em maior extensão,
para reconhecer o direito a crédito sobre despesas de fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos; e ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reverter a glosa sobre os fretes incidentes na aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero e com créditos presumidos. Vencido o conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares,
que negava provimento ao recurso neste ponto. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada) participou do julgamento em substituição da Conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-009.459, de 27 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.720182/2011-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os
conselheiros Jorge Luís Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, e
Renata da Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é relativo a crédito de Pis
Não-Cumulativo do período 01/07/2009 a 30/09/2009, vinculado à Receita de Exportação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Consolida-se
definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha sido expressamente contestada
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

na manifestação de inconformidade; (2) A prova documental deve ser apresentada no momento
da manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender no presente caso; (3) Indefere-se o pedido de diligência quando se
trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes para a formação da
convicção da autoridade julgadora; (4) Não procedem as arguições de nulidade quando não se
vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no70.235, de 1972;
(5) A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação tributária; (6)
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma
vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código
Tributário Nacional; (7) Somente dão direito a apuração de créditos no regime de incidência não
cumulativa os gastos expressamente previstos na legislação de regência; (8) Os insumos
utilizados no processo produtivo somente dão direito apuração de créditos no regime de
incidência não cumulativa se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida diretamente
sobre o produto, desde que não incorporados ao ativo imobilizado; (9) Paletes e contentores
correspondem a embalagem de transporte caracterizando dispêndio com acessórios utilizados em
etapas posteriores à fabricação dos produtos destinados à venda, não se enquadrando como
insumo e, portanto, não conferindo direito a crédito a título de armazenagem, nem como locação
de máquinas e equipamentos. Veículos (empilhadeiras mulinhas) não se classificam como
espécie de “máquinas ou equipamentos” para fins de admissão de créditos calculados sobre
operações de aluguéis; (10) É incabível desconto de crédito em relação aos dispêndios com frete
suportados pelo adquirente na compra de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao
custo de aquisição dos bens. E a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida
em relação aos correspondentes bens adquiridos; (11) Feita a opção pelo rateio proporcional,
aplicam-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. O rateio
deve ser aplicado quando a pessoa jurídica auferir receita tributadas concomitantemente com
receitas não tributadas no mercado interno e/ou com exportação, para se determinar quais são os
créditos passíveis de ressarcimento ou compensados com outros tributos.
Diante de tal situação, o contribuinte interpôs o recurso voluntário em análise,
oportunidade em que repisou os fundamentos desenvolvidos em sede de manifestação de
inconformidade.
Não obstante, em janeiro de 2019, a recorrente apresentou petição, oportunidade
em que requisitou o julgamento do processo em epígrafe com outros vários processos do mesmo
contribuinte e que deveriam ser aqui reunidos em razão de uma conexão.
Este Colegiado, posteriormente, resolveu converter o julgamento em diligência
por entender que o processo não se encontrava maduro para julgamento pois necessitava que a
autoridade preparadora intimasse o contribuinte a esclarecer alguns questionamentos postos pelo
Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os dispêndios considerados como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, deixou de se manifestar sobre os
resultados da diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o Contribuinte pede a reunião de vários
processos com o aqui tratado para que sejam julgados conjuntamente, o que faz ao
fundamento da conexão entre tais casos. Os processos que o contribuinte pretende ver
julgados em conjunto são os seguintes:

Importante destacar que os processos acima listados já se encontram para julgamento
desta Turma julgadora, por intermédio do mecanismo da repetitividade, capitulado no
art. 47, § 1o do RICARF. Para ser mais preciso, foram formados 03 (três) lotes de
paradigmas, tendo como recursos paradigmas o presente processo, bem como os autos
no11080.001078/201003 e 11080.906181/2013-86. Este último processo está sob
relatoria do I.Conselheiro Sílvio Rennan, enquanto que os demais estão sob a minha
relatoria.
Não obstante, conforme se observa da petição do Contribuinte (fls. 890/893), o objetivo
primordial com esta reunião seria o de evitar decisões materialmente contraditórias para
casos análogos, de modo a garantir uma unicidade de tratamento e, por conseguinte,
uma segurança jurídica de índole material.
Nesse sentido, é possível afirmar que, como os 03 lotes de processo estão sujeitos ao
julgamento da mesmíssima Turma julgadora, a pretensão do contribuinte, ainda que por
uma via transversa, foi atingida, motivo pelo qual é desnecessária a reunião de tais
processos paradigmáticos em face de um único Relator.
Feito esse esclarecimento prévio, passa-se à análise do mérito.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de ressarcimento da
COFINS não-cumulativa vinculada à receita no mercado interno de produtos tributados
à alíquota zero ou à exportação dos 2o e 3o trimestres de 2009, com pedidos de
compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma
vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas e
sobre a aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero na apuração da contribuição, bem
como a empresa não efetuou corretamente o rateio proporcional dos créditos da
Contribuição. Em alguns meses o contribuinte também excluiu indevidamente da

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

apuração da base de cálculo da Contribuição o valor referente à receita de venda do
arroz em casca.
No acórdão recorrido, o Relator informou que as matérias a seguir indicadas não foram
objeto de impugnação, estando, por isso, preclusas, nos termos dos arts. 16 e 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
I) Crédito de Locação e/ou Armazenagem ((Máquinas de Café Expresso);
II) Crédito na Devolução de Vendas (Utilização Indevida).
Com efeito, após o julgamento da DRJ, restaram como controversas no processo as
diversas glosas de créditos sobre insumos efetuadas pela Fiscalização, bem como a
correção do rateio proporcional:
- despesas com locações de empilhadeiras;
- combustíveis e lubrificantes;
- materiais auxiliares de consumo;
- uniformes;
- controle de pragas;
- despesas com armazenagem de cargas (paletes e contentores);
- despesas de fretes e na operação de bens “não sujeitos” à tributação do
PIS/PASEP e da COFINS (alíquota zero e presumido); e
- rateio proporcional dos créditos para o PIS e COFINS.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
tem como atividades precípuas a industrialização (em especial o beneficiamento de
arroz), a comercialização, a exportação e importação de cereais e sementes.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente sustenta
que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS
e COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes
da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos
3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente
alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos
Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como
insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o
entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha
sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou
relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao
creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de aproveitamento do
crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que, pelo
Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF2, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 3 c/c o art.

2 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

3 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos de
sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e
404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do
REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento

Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 23 de abril de 2019, resolveu converter o
julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro para
julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora reavaliasse as glosas
efetuadas em vista dos conceitos de essencialidade e relevância, estabelecidos no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e do conceito de insumo delimitado no Parecer
Normativo Cosit no05/2018.
A Unidade de Origem apresentou as seguintes conclusões quanto aos insumos
reanalisados, em vista do laudo juntado pela empresa e quanto a sua essencialidade e
relevância para o processo de produção ou prestação de serviço:
Verificando-se a resposta do contribuinte e os laudos técnicos (em anexo), que
tratam do processo produtivo da empresa, e examinando-se os razões das contas
contábeis: 300581 (combustíveis, lubrificantes, gás), 300583 (materiais
auxiliares de consumo), 300604 (uniformes, equipamentos de segurança),
311271 (materiais indiretos, controle de pragas), 311273 (materiais
indiretos, controle de pragas) e 311711 (paletes, contentores), originalmente
fornecidos pela interessada, concluo que os insumos anteriormente glosados,
entre janeiro de 2006 e dezembro de 2012, no que concerne a combustíveis,
lubrificantes, gás, materiais auxiliares de consumo, produtos de limpeza,
uniformes, equipamentos de segurança, controle de pragas, paletes e
contentores, se enquadram no conceito de insumo nos termos do Parecer
Normativo COSIT/RFB No 5, de 17 de dezembro de 2018, tendo, portanto, o
contribuinte direito ao crédito da Contribuição do PIS/PASEP e da
COFINS.
(negrito nosso)
Dessa forma, o resultado da diligência deve ser acolhido no presente julgamento, para
reconhecer o direito ao creditamento da Recorrente sobre as rubricas citadas, restando
controversas e em discussão apenas os itens do recurso voluntário, a seguir indicados.
III. I – DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IV.II.I
–
DAS
DESPESAS
DE
LOCAÇÕES
DE
VEÍCULOS
(EMPILHADEIRAS)
III.IV – DESPESAS DE FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS TRIBUTADOS
À ALÍQUOTA ZERO OU SUJEITOS À CRÉDITO PRESUMIDO
IV.IV
–
DO
RATEIO
PROPORCIONAL
DOS
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS
III.V – DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC AOS CRÉDITOS
NÃO RECONHECIDOS PELO DESPACHO DECISÓRIO
Nulidade parcial do despacho por ausência de fundamentação
Aduz a recorrente que a autoridade fazendária não apontou com exatidão os insumos
que foram objeto de glosas, uma vez que apenas citou exemplificativamente alguns
insumos e terminou a listagem com a abreviação “etc”, conforme os trechos do TVF
abaixo reproduzidos:
(...)
II – DESCRICAO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
O contribuinte incluiu, indevidamente, na base de calculo dos créditos referentes
a insumos (fls. 27 a 28), consistindo de bens e serviços não aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens destinados a venda descritos a seguir: combustíveis e lubrificantes,
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

materiais auxiliares de consumo, produtos de limpeza, material de expediente,
equipamentos de segurança, controle de pragas, etc.
(...)
Despesas e custos indiretos com materiais e serviços como combustíveis e
lubrificantes, materiais auxiliares de consumo, controle de pragas, produtos de
limpeza, material de expediente, etc, embora necessários a realização das
atividades da empresa, não são considerados insumos para a prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados a venda, para fins de
apuração nos créditos no regime da sistemática não cumulativa.
(...)
Segundo entende, essa descrição insuficiente das irregularidades constatadas não
permitiu à empresa exercer o seu direito a ampla defesa e o contraditório em relação ao
direito creditório pretendido, o que deve ensejar a nulidade do despacho decisório.
Não procede a reclamação da Recorrente.
Conforme se observa nas planilhas juntadas às e-fls.27 a 31, a Autoridade Fiscal indicou
as rubricas contábeis que foram objeto de glosa. Assim, caso a empresa consultasse tais
as rubricas contábeis em sua contabilidade, facilmente identificaria todos os tipos de
despesas/custos que foram objeto de glosa.
No que se refere a alegação de deficiência na fundamentação para adoção de
percentuais de rateio de créditos diferentes daqueles adotados pela recorrente, entendo
que nas planilhas constantes nos autos resta claro que a origem da divergência entre os
percentuais utilizados pela fiscalização e empresa se encontra nas receitas de vendas no
mercado interno não tributadas que foram consideradas pela empresa no DACON em
valores superiores aqueles apurados pela fiscalização, conforme tabelas comparativas de
dados abaixo, bem resumidas no recorrido:
Cálculo com os dados do Demonstrativo Fiscal:

Cálculo com os dados da Dacon:

Em sua defesa, embora a empresa tenha trazido alguns demonstrativos de cálculos,
deixou de trazer aos autos documentação contábil ou fiscal que lastreasse os valores
indicados, necessários para infirmar os valores indicados pela fiscalização quanto ao
montante das receitas de vendas do mercado interno não tributadas.
Além disso, nos recursos apresentados a empresa demonstrou ter pleno conhecimento
das matérias objeto de glosa, tanto que exerceu a contento o seu direito de defesa.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

Desta feita, não há que se falar em nulidade do despacho decisório posto que a
autoridade fiscal motivou suficientemente as glosas efetuadas no despacho decisório,
embasada por informações extraídas da contabilidade da empresa, o que afasta qualquer
possibilidade de nulidade por falta de fundamentação, com amparo no art.59 do Decreto
no70.235/72.
Despesas de locações de veículos (empilhadeiras)
As despesas deste tópico se referem a aluguel de empilhadeiras, utilizadas, segundo a
recorrente, na sua atividade de industrialização do arroz, com fundamento para
creditamento das contribuições no art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/02 e no art. 3o,
inciso IV, da Lei no 10.833/03.
Essa questão foi recentemente enfrentada por este Colegiado no voto vencedor da
Conselheira Maysa de Sá, constante do acórdão no 3402-006.726, no qual se entendeu
que as empilhadeiras têm natureza de equipamento utilizado nas atividades da empresa,
não se confundindo com veículo, o que permite o creditamento das contribuições com
fulcro nos arts.3o, incisos IV, das Lei no 10.637/02 e Lei no 10.833/03. Embora nesse
julgamento eu não tenha concordado com essa posição, posteriormente, restei
convencido pelos argumentos da Redatora, que os passo a reproduzir, com a devida
vênia, nos trechos que interessam, como as minhas razões de decidir no presente voto:
Em sessão, ousei em divergir especificamente quanto a um ponto do voto do
Conselheiro Relator, quanto às glosas de créditos referentes aos aluguéis de
empilhadeiras vez que são verdadeiramente equipamentos passíveis de crédito,
não se tratando de veículos como entendido pelo I. Relator. O tópico específico
objeto de divergência é o seguinte:
(...)
Com efeito, o raciocínio traçado no voto do I. Relator quanto a diferença entre
máquinas, equipamentos e veículos para fins de creditamento do PIS e da
COFINS está correta e não merece qualquer reparo. Contudo, especificamente
quanto às despesas com aluguel de empilhadeiras, cabível o creditamento vez
que não podem ser admitidas como simples veículos automotores, tratando-se de
equipamentos incorporados ao ativo imobilizado e utilizados para locação a
terceiros (no caso, locados pela Recorrente para o armazenamento de
mercadorias).
Inclusive, as empilhadeiras possuem normas específicas de segurança do
trabalho, que exigem prévia capacitação para sua condução. A Norma
Regulamentadora 11 versa sobre o transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio de materiais, indicando expressamente:
11.1 Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes,
transportadores industriais e máquinas transportadoras
(...)
11.1.3 Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como
ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas,
empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos,
serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias
garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de
trabalho.
Por sua vez, exatamente por ser admitido como um equipamento e não como um
veículo, a Norma Regulamentar 12 aponta medidas para que a condução de
equipamentos como empilhadeiras seja feita de maneira segura. Vejamos
algumas exigências contidas naquela norma:
NR- 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (...)
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

12.6 Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de
circulação devem ser devidamente demarcadas e em conformidade
com as normas técnicas oficiais. (...)
12.8 Os espaços ao redor das máquinas e equipamentos devem ser
adequados ao seu tipo e ao tipo de operação, de forma a prevenir a
ocorrência de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. (...)
12.8.2 As áreas de circulação e armazenamento de materiais e os
espaços em torno de máquinas devem ser projetados, dimensionados
e mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de
materiais, mecanizados e manuais, movimentem-se com segurança.
E pelas fotos acostadas aos autos pela Recorrente, essas normas de segurança são
observadas quanto da condução das empilhadeiras (e-fl. 2.934):

Ademais, diferentemente dos veículos automotores, as empilhadeiras não estão
sujeitas às regulamentações do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei n.o
9.503/1997) e dos Departamentos de Trânsito, não possuindo procedimento para
registro no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. A
habilitação para condução das empilhadeiras não se confunde com a Carteira
Nacional de Habilitação – CNH para a condução de veículos automotores.
Nesse sentido, as empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para
a utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica (armazenamento de
mercadorias para comercialização) é passível de creditamento na forma do art.
3o, IV, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei
no11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497,
de 2010) (Regulamento)
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa; (grifos nossos)
Forte nesses fundamentos, o creditamento sobre despesas com a locação de
empilhadeiras utilizadas nas atividades da empresa (movimentação de insumos e
produtos acabados dentro da fábrica) tem amparo legal nos arts.3o, incisos IV, das Lei no
10.637/02 e Lei no 10.833/03, devendo ser revertida a sua glosa.
Despesas de fretes na aquisição de bens tributados à alíquota zero ou sujeitos à
crédito presumido
Nesse tópico, a fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo,
e afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem sujeito
à alíquota zero ou a crédito presumido, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, de 1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota
zero ou crédito presumido o frete a ela vinculado não gera direito a crédito ou gera
direito a crédito parcial, no caso do crédito presumido, observância ao art. 3°, § 2°,
inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Observa-se que o dispositivo transcrito impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Não trata o dispositivo de vedação de creditamento de serviços sujeitos à
tributação incorridos com bens não sujeitos a tributação (que é o caso do presente
processo).
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no sentido
de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas contribuições, o frete, por
compor o custo do produto adquirido, seguiria o mesmo regime dele, não permitindo,
dessa forma, créditos dos serviços a ele associados.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao processo
produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, as despesas com frete oneradas pelas contribuições devem ser
apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados
também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção, conforme as ementas parciais de alguns
acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)

CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à alíquota
zero ou sujeitos ao crédito presumido.
Do rateio proporcional dos créditos da contribuição para o PIS e COFINS
Neste tópico, a Recorrente repisa as suas considerações sobre a falta de fundamentação
para adoção de percentuais de rateio de créditos diferentes daqueles apurados pela
empresa e reafirma a correção dos seus cálculos apresentados na Manifestação de
Inconformidade. Porém, novamente, como antes afirmado, não trouxe aos autos
qualquer documentação contábil ou fiscal para lastrar os valores que entende como
corretos e contestar os valores apresentados pela autoridade fiscal.
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus
de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o pedido de
restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e
análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no
900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Dessa feita, deve ser mantido o cálculo do rateio fiscal.
Da correção monetária pela taxa SELIC aos créditos não reconhecidos pelo
despacho decisório
Essa correção, recentemente, foi admitida pela Secretária da Receita Federal, por meio
da Nota Codar no 22/2021, que trata da aplicação da Selic aos pedidos de ressarcimento
e não compensação de ofício de débitos parcelados a partir do 361o dia após a
transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou
compensado, conforme trecho abaixo transcrito:
O SIEF Processos passa também a aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento
de IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido
à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado,
considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção
à tese fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros
compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Desta feita, o Contribuinte faz jus à correção pela SELIC nos termos estabelecidos na
Nota Codar no 22/2021.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter as glosas: i) rubricas 300581 (combustíveis, lubrificantes, gás), 300583
(materiais auxiliares de consumo), 300604 (uniformes, equipamentos de segurança),
311271 (materiais indiretos, controle de pragas), 311273 (materiais indiretos, controle
de pragas) e 311711 (paletes, contentores), reconhecidas como insumos em diligência
fiscal realizada; ii) reverter a glosa sobre os fretes incidentes na aquisição de insumos
sujeitos à alíquota zero e com créditos presumidos; iii) reverter a glosa referente a
gastos com a locação de empilhadeiras; e iv) aplicar a Selic aos créditos de
ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, nos termos da Nota
CODAR 22/2021.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724804/2011-32

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter as seguintes glosas: i.1) rubricas 300581 (combustíveis, lubrificantes,
gás), 300583 (materiais auxiliares de consumo), 300604 (uniformes, equipamentos de
segurança), 311271 (materiais indiretos, controle de pragas), 311273 (materiais indiretos,
controle de pragas) e 311711 (paletes, contentores), reconhecidas como insumos em diligência
fiscal realizada; i.2) reverter a glosa referente a gastos com a locação de empilhadeiras; i.3)
aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a
transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, nos
termos da Nota CODAR 22/2021; i.4) sobre os fretes incidentes na aquisição de insumos sujeitos
à alíquota zero e com créditos presumidos.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital